Tribunal: TJSP
Processo: 2288295-92.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão que deu a correta solução à questão, sem apresentar qualquer omissão, contradição ou obscuridade – Manutenção da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto contra despacho indeferiu a utilização de prova emprestada e determinou a realização de proa pericial, pois não elencado no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão que deu a correta solução à questão, sem apresentar qualquer omissão, contradição ou obscuridade – Manutenção da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto contra despacho indeferiu a utilização de prova emprestada e determinou a realização de proa pericial, pois não elencado no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil – Negado provimento ao recurso.